Tribunal: TJSP
Processo: 2001208-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Causa de pedir que envolve a prática de concorrência desleal. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Art. 6o da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes da jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Causa de pedir que envolve a prática de concorrência desleal. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Art. 6o da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes da jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001208-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
TERRANOVA TRUST SANEAMENO EIRELI, é agravado MOSAIC FERTILIZANTES
DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001208-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26109
2
Voto no 26109.
Agravo de instrumento n° 2001208-87.2020.8.26.0000.
Comarca: Cachoeira Paulista.
Agravante: Terranova Trust Saneameno Eireli.
Agravado: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Causa de pedir que envolve a prática de
concorrência desleal. Competência das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Art. 6o da Resolução 623/2013 do Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes da jurisprudência.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 431/433 dos autos do processo de origem que, em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante,
que tinha por objeto compelir a agravada a vender para ela ácido fluossilícico,
sob pena de multa diária, e a arcar com o pagamento da autorização para que a
coleta de referido ácido seja feita pelo Laboratório Bioensaios.
Sustenta a agravante, em síntese, que possui habilitação
técnica para a aquisição e revenda de ácido fluossilícico, no entanto, a agravada
que é a única fornecedora do produto no mercado nacional se recusa a vendê-
lo; que está privada de participar de licitações e corre o risco de sofrer sanções
previstas na Lei 8.666/90, em decorrência de ter participado de licitação
promovida pela Saneago Companhia de Saneamento de Goiás, exatamente
para vender ácido fluossilícico; que pagou pelo Laudo de Atendimento aos
Requisitos de Saúde (LARS), mas em razão da demora da agravada teria que
despender outros R$6.000,00 para que o laudo seja atualizado; que na aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001208-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26109
3
do produto o pagamento é feito à vista, sendo desnecessária a apresentação de
referências bancárias e comerciais; e que a tutela de urgência deve ser deferida,
pois, caso não possa participar de licitações, será obrigada a encerrar suas
atividades.
A liminar foi indeferida (fls. 163) e o pedido de reconsideração
formulado pela agravante foi igualmente rejeitado (fls. 214).
É o essencial a ser relatado.
O agravo não é de ser conhecido.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta Colenda
Câmara, em 09/01/2020, em virtude da anterior distribuição do agravo de
instrumento no 2284005-73.2019.8.26.000 (em 17/12/2019), interposto contra a
decisão que indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela agravante.
Após análise dos feitos, porém, conclui-se que não seja afeta a
esta Colenda Câmara a respectiva competência.
Segundo se observa da petição inicial do processo de origem,
as pretensões deduzidas pela agravante se fundamentam na alegação de que os
atos praticados pela agravada afrontam a ordem econômica, a livre iniciativa e a
livre concorrência (dentre os quais a formação de cartel no mercado de ácido
fluossilícico), que constituem infrações previstas no artigo 36, I e §3o, III e XI, da
Lei 12.529/2011, e o direito de ação relativo a tais pretensões é objeto do artigo
47 da mesma Lei 12.529/2011.
Como se vê, a obrigação de fazer pleiteada pela agravante tem
por objeto impor à agravada que se abstenha de praticar condutas que violam a
livre concorrência. E, por envolver concorrência desleal, a competência recursal
para o julgamento do recurso é de uma das Câmaras Reservadas de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001208-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26109
4
Empresarial.
É que, segundo dispõe o artigo 6o da Resolução 623/2013 do
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, Além das Câmaras referidas,
funcionarão na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza penal, para
julgar os recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial
e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal,
envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).
Em caso análogo ao presente, assim já se decidiu: a causa de
pedir está pautada na Lei 12.529/2001, que estrutura o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações
contra a ordem econômica, a pretensão (Cessação de Conduta
Anticompetitiva fundamentada no artigo 47 da Lei n. 12.529/2011) se entrosa
com discussão envolvendo "propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994)", tal
como estabelecido no art. 6o, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal de
Justiça, que fixa a competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107345-30.2019.8.26.0000; Rel. Moreira
Viegas; 5a Câmara de Direito Privado; j. 22/05/2019) (realces não originais).
E no julgamento de conflito negativo de competência oriundo
deste mesmo agravo de instrumento, o Grupo Especial da Seção de Direito
Privado desta Corte assim se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001208-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26109
5
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
"Ação de cessação de
conduta anticompetitiva c.c. perdas e danos" (sic)
A 5a Câmara de
Direito Privado suscita conflito de competência atribuindo à 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial a competência de julgar o recurso de
agravo de instrumento no 2077054-47.2019.8.26.0000 Admissibilidade
Discussão que envolve concorrência desleal Competência para o
julgamento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

Inteligência do art. 6o, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça
Conflito de competência procedente. (TJSP; Conflito de
competência cível 0028912-46.2019.8.26.0000; Rel. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j.
21/11/2019)
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a
sua redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal de Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator